Tribunal: TJBA
Processo: 8079821-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079821-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: AGNALDO SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Agnaldo Santos de Almeida em ação revisional de contrato de empréstimo consignado. A sentença declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios, capitalização mensal e comissão de permanência, limitou os encargos moratórios e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com base nos parâmetros do Banco Central.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à capitalização mensal, à luz da legislação consumerista, especialmente diante da taxa de juros contratada estar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central e da expressa previsão contratual da capitalização mensal.

III. Razões de decidir

A taxa de juros contratada (1,80% a.m. e 24,24% a.a.) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para contratos da mesma natureza na data da contratação (3,52% a.m. e 51,41% a.a.), inexistindo, portanto, abusividade ou onerosidade excessiva.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão de cláusulas contratuais em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada entre as partes, conforme demonstrado no contrato, e está autorizada pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, consoante a Súmula 541 do STJ.

Diante da legalidade das cláusulas impugnadas, inexiste fundamento para restituição de valores e limitação dos encargos moratórios conforme determinado na sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Não se caracteriza abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado para o mesmo período e tipo de contrato, divulgada pelo Banco Central. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP nº 2.170-36/2001 e consolidado na Súmula 541/STJ."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, 51 e 52; CPC, arts. 85 e 487; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 541; Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8079821-93.2023.8.05.0001
da comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e
AGNALDO SANTOS DE ALMEIDA
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA